Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RESP 1.319.232. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. BANCO DO BRASIL S/A. ENUNCIADO 508 DO STF.
1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva requerida com base na decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, União e Banco Central do Brasil, que implicou a condenação solidária dos réus na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%, certo é que ao credor é facultado exigir o adimplemento do débito contra qualquer um dos devedores solidários, conforme inteligência do art. 275 e parágrafo único do Código Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, em procedimento de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a contar da citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública.
3. Não há que se modificar, em sede de cumprimento de sentença, percentual de juros de mora expressamente fixado no título judicial executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.